Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO LEGISLATIVO – CONVOCAÇÃO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURAÇÃO - ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.
1. A possibilidade de convocação oral para apreciação de matéria em regime de urgência urgentíssima é prevista no Regimento Interno da Casa de Leis.
2. Direito líquido e certo não configurado.
3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008758-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), LUDIO FRANK MENDES CABRAL - CPF: 396.387.741-34 (AGRAVANTE), EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO - CCJR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.465.862/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO LEGISLATIVO – CONVOCAÇÃO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

– NÃO CONFIGURAÇÃO - ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1. A possibilidade de convocação oral para apreciação de matéria em regime de urgência urgentíssima é prevista no Regimento Interno da Casa de Leis.

2. Direito líquido e certo não configurado.

3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de segurança impetrado por
LÚDIO FRANK MENDES CABRAL
, contra ato do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT, consistente na convocação de reunião extraordinária sem observância das formalidades legais previstas no Regimento Interno da Casa de Leis (artigo 405).

Em suas razões, aduz o impetrante que o ato coator se consubstancia na ausência de convocação da reunião extraordinária, por meio de comunicado por escrito, que deveria ter sido cumprido pelo Presidente da CCJR.

Afirma que está configurada a ilegalidade do ato administrativo por meio das autoridades descritas, motivo por que requer a anulação da 26a Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizada em 22 de maio de 2019, bem como do Parecer no 458/2018/CCJR e de todos os atos subsequentes ao Projeto de Lei no 532/2019.

A autoridade coatora juntou informações (Id. 8556870).

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a medida liminar requerida (ID 10507976). Ainda, inadmitiu a participação do SINDUSMAD, SIMNO, SIMAVA, SINDINORTE, SIMAS, SIMENORTE, SINDIFLORA e SINDILAM, como
amicus curiae
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da ordem.

Interposto Recurso de Agravo Interno da decisão que indeferiu a liminar (Id. 14073473).

Contrarrazões ao Agravo no Id. 41467462.

Por fim, vieram-me os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A questão central do
writ
reside na possibilidade de convocação oral de membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para reunião extraordinária.

No caso, o Projeto de Lei no 532/2019 (proposição de alteração da competência do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT) foi apreciado pelos membros da Comissão em 22/05/2019 (quarta-feira), às 10h10, na sessão ordinária semanal prevista regimentalmente.

Atribui o Impetrante ilegalidade procedimental na convocação oral realizada pelo Presidente da CCJR, quando da
apreciação da matéria em regime de urgência, em referência ao artigo 405 do Regimento Interno da Casa de Leis: “
Art. 405 (...). Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão comunicadas por escrito aos membros titulares da Comissão, bem como a todos os seus suplentes”.

Considerando que o feito está pronto para julgamento e mais amplo que o agravo interno, passo ao julgamento do mérito, notadamente pela celeridade e economia processual.

Razão não lhe assiste.

A convocação oral, motivo da insurgência do impetrante, se deu no Plenário das Deliberações da ALMT, quando da sessão semanal ordinária, ora de conhecimento de todos os membros da Casa de Lei, conforme consta em norma regimental:

Art. 78 As sessões plenárias do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso serão realizadas nos seguintes dias e horários:

I - às terças-feiras, vespertinas, com início às 17:00 horas;

II - às quartas-feiras, matutinas e vespertinas, com início respectivamente, às 08:00 e às 17:00 horas;

III - às quintas-feiras, matutinas, com início às 08:00 horas.

De fato, o aludido regimento disciplina que as Comissões Permanentes irão se reunir ordinariamente, e as extraordinárias serão convocadas pelos respectivos Presidentes, de ofício ou a requerimento da maioria dos seus membros, constando que os titulares e seus suplentes serão informados por ofício (parágrafo único, artigo 405), ou seja, por convocação
escrita.

Apesar disso, há também previsão de as Comissões reunirem-se durante a Ordem do Dia das sessões, se a matéria for em regime de urgência (artigo 408).

Trata-se, portanto, de exceção prevista no próprio regimento.

Conforme consta na “
Ata da vigésima sexta reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
” do dia 22 de maio de 2019 (ID 8276182), o Projeto de Lei no 532/2019 foi apreciado em regime de
Urgência Urgentíssima.

Logo, a discussão da matéria foi respaldada na permissão legal do artigo 182 c/c 280, do regimento interno da Assembleia Legislativa.

Acerca disso, destaca-se o texto da norma:

Art. 280 A urgência urgentíssima, para tramitação de determinada matéria, será concedida se, requerida por um terço da Assembleia, ou por líder, obtiver o voto da maioria absoluta dos manifestantes.

Parágrafo único. A aprovação do Requerimento de Urgência Urgentíssima determina
a inclusão imediata da matéria na Ordem do Dia
. (...) (grifos nossos)

Art. 408 As Comissões não poderão reunir-se durante a Ordem do Dia das sessões,
salvo na hipótese da apreciação da matéria em regime de urgência
. (grifos nossos)

Os casos de apreciação de matéria em regime de urgência urgentíssima permitem, portanto, que a convocação se dê na própria sessão de forma oral, até mesmo como lógica do conceito, de modo que incapaz de se submeter ao rito ordinário. É a inteligência do art. 82 do citado RI:

Art. 82 Sempre que for convocada sessão extraordinária o Presidente comunicá-la-á aos Deputados, em sessão, ou mediante expediente oficial que possibilite e demonstre a cientificação prévia dos mesmos.

Tal ponto foi bem delineado pelo Relator originário quando da análise do pedido liminar, o qual integralizo no mérito (id. 10507976):

“O artigo 404, do Regimento Interno disciplina que as Comissões Permanentes irão se reunir ordinariamente, e as extraordinárias serão convocadas pelos respectivos Presidentes, de ofício ou a requerimento da maioria dos seus membros, ressaltando que os titulares e seus suplentes serão informados por ofício (§único, artigo 405).

Entrementes a formalidade descrita no regimento, consta a hipótese de as Comissões reunirem-se durante a Ordem do Dia das sessões, se a matéria for em regime de urgência (artigo 408).

Ademais, conforme consta no Requerimento de Urgência Urgentíssima, a proposição de alteração da competência do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, para a discussão da Assembleia Legislativa foi respaldada na permissão legal do artigo 182 c/c 280, do regimento interno da Assembleia Legislativa, o que foi subscrito pelas lideranças partidárias.

Ainda que tenham participado da aludida reunião poucos Deputados Estaduais, ao que parece, houve número suficiente para que fosse pautado o projeto de lei e votado
.

Nessa quadra, como dito, não observo, a princípio, a ilegalidade dos Impetrados a ensejar a intervenção do Poder Judiciário em ato interno da Assembleia Legislativa.”

Merece destaque, aliás, sobre o
quorum
para fosse pautado o projeto de lei e votada, o que faz cair por terra qualquer argumentação.

Vale dizer que o controle pelo Poder Judiciário nas matérias
interna corporis
é tão só na estrita legalidade, o que não se afigura no caso em exame.

Nessa intelecção:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPEACHMENT – INADMISSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – PETIÇÃO QUE NÃO INDIVIDUALIZOU A CONDUTA ATRIBUÍDA AO GOVERNADOR DO ESTADO – AUSÊNCIA DE REQUISITS MÍNIMOS – MATÉRIA INTERNA CORPORIS – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “(...) a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. (...)” (STF. Plenário. MS 30672 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 15/09/2011).

2. O ato acoimado coator encontra-se fundamentado no ordenamento jurídico vigente, o que afasta eventual nulidade que permitiria a interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis.

3. Segurança denegada.

(N.U 1008133-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 18/03/2019)

Assim, pelo entendimento haurido, o processo legislativo sob análise seguiu rito autorizado pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, de forma a impossibilitar o reconhecimento da violação de direito líquido e certo.

À guisa de conclusão, ausente conduta abusiva ou ilegal a ser amparada.

Por fim, a circunstância do agravo interno é transmudada com o julgado do mérito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - DESCLASSIFICAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório” (STJ, 2.a Turma, REsp. n.o 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009).

2. Ausente direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental.

3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1022818-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por Lúdio Frank Mendes Cabral.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

À Secretaria para alteração da classe processual.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022